Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, decorrente da AP 2333/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 8/8/2025, deferi o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão; indeferi o requerimento de progressão de regime; homologuei 12 (doze) dias de remição, em razão da leitura de livros; e determinei a expedição de nova certidão de pena a cumprir, observada a detração e a remição homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado  (eDoc. 211).
Em 28/8/2025 e 17/9/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 120 (cento e vinte) dias, em razão de trabalho realizado pelo apenado (eDocs. 234 e 252).
Em 27/05/2025, homologuei, para fins de remição, 15 (quinze) dias (eDoc. 287).
Em 28/01/2026, a defesa apresentou certificado emitido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina, que atestou a conclusão do ensino médio pelo sentenciado, em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) (eDoc. 295). 
Em 29/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Florianópolis, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO.
Em 11/03/2026, homologuei 133 (cento e trinta e três) dias de remição de pena, correspondentes à aprovação total no ENCCEJA/2025; e determinei a expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC, para que se manifestasse sobre a determinação anterior de que fosse emitido o atestado atualizado de pena a cumprir de Fabiano Medeiros Florentino, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 310).
Em 08/04/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, considerando as situações particulares do caso, e o preenchimento do requisito subjetivo, evidenciado pela excelente conduta carcerária, pelo histórico contínuo de trabalho, pela existência de proposta concreta de emprego, pela responsabilidade exclusiva quanto ao sustento de filho menor de 10 anos e pela comprovação de endereço fixo, requer-se a concessão da progressão de regime ao regime semiaberto. Subsidiariamente, caso não seja possível a imediata progressão ao regime semiaberto, requer-se a concessão de prisão domiciliar, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do reeducando, notadamente sua conduta carcerária exemplar, a existência de filho menor sob sua responsabilidade, sua condição de único responsável pelo sustento familiar, bem como a demonstração de endereço fixo e proposta concreta de emprego, circunstâncias que evidenciam a adequação e viabilidade da medida pleiteada” (eDoc. 318). 
Em 16/04/2026, indeferi  o pedido de progressão de regime, por ausência do requisito objetivo; indeferi o pedido de prisão domiciliar; homologuei, para fins de remição, um total de 90 (noventa) dias que deverá ser remido da pena de Fabiano Medeiros Florentino, sendo 62 (sessenta e dois) dias correspondentes à atividade laborativa e 28 (vinte e oito) dias relativos à leitura de obras literárias; determinei a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Execução da Comarca de São José/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 329)
Em 14/5/2026, a Defesa de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO formulou diversos requerimentos baseados na imediata aplicação da  Lei nº 15.402/2026 (eDoc. 337).
O apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO tem 49 (quarenta e nove) anos. Até o momento, o sentenciado cumpriu  2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de pena, tendo remido 280 (duzentos e oitenta) dias, em razão de trabalho e leitura, e reconhecida a detração do tempo que cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 15/12/2023) (eDoc. 316). O apenado cumpre pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado.

É o relatório. DECIDO. 

Em relação ao tema, houve ajuizamento de duas ações diretas de inconstitucionalidades, distribuídas à esse gabinete, em relação à Lei 15.402/2026,  que alterou dispositivos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), e do Código Penal, para instituir alterações nas regras de progressão de regime, remição da pena e concurso de crimes aplicáveis aos delitos previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, bem como criar causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em contexto de multidão.
Nos referidos autos, em 8/5/2026, despachei no seguinte sentido: 
 
“Diante do pedido de medida cautelar, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 10 da Lei 9.868/1999, pelo que determino, na forma do § 1º desse dispositivo:
(a) solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias; 
(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 3 (três dias), para a devida manifestação. 
Publique-se”.
 
A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, configura fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela Defesa, recomendando a suspensão da aplicação da lei, por segurança jurídica, até definição da controvérsia pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com prosseguimento regular da presente execução penal em seus exatos termos, conforme transitado em julgado. Nesse sentido: AP 1044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/4/2022.
 
Diante do exposto, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, bem como do artigo 21 do RiSTF, SUSPENDO A APLICAÇÃO DA LEI 15.402/2026 NA PRESENTE EXECUÇÃO PENAL até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE.
A execução penal deverá prosseguir integralmente, mantidas todas as medidas anteriormente determinadas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se os advogados constituídos, inclusive pelas vias eletrônicas. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente